Tribunal: TJES
Processo: 5012097-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012097-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS ALMEIDA SILVARES

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.

2.
Narra a denúncia que o paciente, juntamente com outros indivíduos e um adolescente, realizou ataque armado contra vítimas em uma festa, no contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas. No dia seguinte, teria retornado ao local e efetuado novos disparos em via pública com o intuito de intimidar a população e reafirmar domínio territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) examinar a legalidade e a suficiência da fundamentação da prisão preventiva;

(ii) verificar se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia;

(iii) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa;

(iv) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus é remédio constitucional destinado à reparação de ilegalidade flagrante no direito de locomoção, não servindo à análise aprofundada de provas nem à revaloração de fatos.

5.
No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a gravidade da conduta (tentativa de homicídio coletivo, com armas de fogo, em espaço público e contexto de tráfico), risco de reiteração delitiva e histórico criminal desfavorável.

6.
Há indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de laudos, boletins e depoimentos que identificam o paciente como um dos executores.

7.
A contemporaneidade da prisão se refere à permanência dos motivos que a justificam, os quais permanecem presentes e atualizados, inclusive com recente reavaliação da custódia em decisão judicial proferida em agosto de 2025.

8.
O alegado excesso de prazo não se verifica, pois a prisão foi efetivamente cumprida apenas em 2023, após suspensão do feito por citação por edital. O processo envolve pluralidade de réus, desmembramento e atos sucessivos, o que justifica maior duração, sem caracterizar desídia estatal.

9.
A audiência de instrução já se encontra designada, demonstrando curso regular do processo.

10.
Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes, diante da periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012097-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALLAS ALMEIDA SILVARES
IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLAS ALMEIDA SILVARES,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
tentado
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal),
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90) e
associação para o tráfico de drogas
(art. 35, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002460-92.2023.8.08.0021.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, diante
a
ausência de indicação
dos indícios
de autoria,

a
us
ência de
fundamentos concretos
que justifiquem a manutenção da prisão preventiva
e
de
contemporaneidade
da segregação cautelar, uma vez que não foi observado nenhum ato revisório ou renovatório da preventiva.

Alega, ainda, a existência de
excesso de prazo na formação da culpa,
registrando que o paciente permanece segregado há mais de cinco anos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 26 de outubro de 2019, no Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, os denunciados
T
iago
F
reitas
M
arinho
, R
uan
M
achado dos
S
antos
, J
osé Paulo Cardoso dos Santos,
C
hristian
M
atheus de
O
liveira
e o ora paciente, em unidade de desígnios e armados, associaram-se ao adolescente
L.F.O.S
. para, em contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas naquele bairro, promover ataque armado contra rivais, surpreendendo as vítimas que se encontravam em uma festa.

Consta dos autos que, após efetuarem diversos disparos contra as pessoas que estavam no local, dirigiram-se a uma residência próxima, onde parte das pessoas buscou refúgio, passando a atirar também em direção ao interior do imóvel e ao matagal por onde alguns tentavam fugir.

Nesse contexto, restaram atingidas e/ou diretamente visadas as vítimas
D
aniel Martins dos Santos
(alvo de disparo que o feriu na região da axila),
A
lef da
S
ilva
S
antos
,
H
eriwan
R
ibeiro dos
S
antos
,
N oely V ieira S ouza D ias
, além de duas testemunhas com identidade preservada, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos executores — atendimento médico célere de uma das vítimas e fuga das demais.

Apurou-se, ainda, que, no dia seguinte (27/10/2019), os mesmos agentes retornaram ao Bairro Adalberto Simão Nader, e efetuaram novos disparos intimidatórios na comunidade, com o propósito de reafirmar o domínio do tráfico na localidade, e intimidar moradores e rivais, sendo, toda a ação registrada em vídeo, onde foram reconhecidos por testemunhas.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus,
por sua natureza constitucional, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, tampouco à reavaliação do mérito das provas colhidas.

Trata-se de via processual, destinada exclusivamente a sanar ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção do indivíduo, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Assim, bastam a
demonstração de
indícios mínimos de plausibilidade acusatória e a
presença de
fundamentação concreta da decisão
judicial
para legitimar a prisão preventiva, o que, no caso, se verifica de forma inequívoca.

Com efeito, há nos autos elementos concretos de
materialidade e indícios suficientes de autoria
, consubstanciados nos boletins unificados 40731188 (id 41795005, fls. 03/06), 40755524 (id 41795005, fls. 7/11), 40759640 (id 41795005, fls. 27/30), 40765576 (id 41795005, fls. 31/34), laudo de lesões corporais nº 280538 (id 41795005, fls. 23), laudo pericial e relatórios de inteligência policial, e nos depoimentos prestados, os quais apontam o paciente como um dos executores do delito.

Tais elementos são suficientes, nesta fase processual, para sustentar a manutenção da custódia cautelar, em observância ao
fumus comissi delicti
previsto no art. 312 do CPP.

Com relação aos
fundamentos da prisão,
relevo que a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se
amplamente motivada
, atendendo aos requisitos previstos em lei.

Conforme se observa dos autos, o Magistrado ressaltou a gravidade concreta dos fatos em razão do
modus operandi
da conduta imputada: tentativa de homicídio qualificado, em conjunto com outros agentes, com emprego de arma de fogo, durante uma festa, com considerável concentração de pessoas.

Destacou, ainda, que a execução se deu em contexto de disputa armada por pontos de tráfico de drogas, circunstância que acentua o potencial de instabilidade e temor social.

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que, segundo relatórios extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (Processo nº 0009497-54.2015.8.08.0021) e do INFOPEN-ES,
ostenta condenações pretéritas
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Além disso, o paciente
responde a outras ações penais
em curso, inclusive por homicídio qualificado consumado (Processos nº 0009509-29.2019.8.08.0021), bem como por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Processo nº 0002732-39.2022.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES).

Verifica-se, ainda, que o paciente sofreu regressões de regime em 2021 e 2022, em virtude de descumprimento das condições impostas no regime aberto e prática de falta grave, tendo sido recapturado em 22/03/2022, o que evidencia risco de
reiteração delitiva
e resistência ao cumprimento de determinações judiciais.

Diante desse conjunto de elementos, o juízo de origem concluiu que a liberdade do paciente representa risco efetivo à ordem pública, justificando a manutenção da custódia preventiva como medida necessária à proteção da coletividade e à aplicação da lei penal.

Indo adiante, quanto à alegada
ausência de contemporaneidade
, tal argumentação igualmente não procede.

Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a contemporaneidade da prisão se refere aos motivos ensejadores da medida, e não à data da prática delituosa, bastando que subsistam os fundamentos autorizadores da custódia cautelar. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:
STF - HC: 236299 SP, Relator.:
Min. ANDRÉ MENDONÇA
,
Data de Julgamento: 07/05/2024,
Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024.

No caso, os elementos apontados pelo juízo — risco de reiteração e gravidade concreta do crime — permanecem inalterados, o que demonstra a atualidade dos fundamentos da prisão.

No que se refere à alegação da ausência de
revisão nonagesimal
da prisão preventiva, as Cortes Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que eventual atraso na execução de tal ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (STJ. AgRg no HC n. 821.443/DF, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/6/2023
, DJe de 21/6/2023).

E na hipótese, das informações prestadas pela autoridade coatora e do andamento processual, extrai-se que, em
1
8/08/2025
(id 76315402), a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi reavaliada e mantida, por ocasião da prolação da decisão, onde foi, também, designada audiência de instrução e julgamento.

Na oportunidade, a autoridade fundamentou a custódia como forma de
garantir a ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, considerando a gravidade dos crimes e a periculosidade do agente, que possui
personalidade voltada para a prática de crimes
, respondendo a outras ações penais e possuindo condenações criminais, havendo, pois,
risco considerável de novas ações delitivas
serem cometidas.

Quanto à alegação de
excesso de prazo na formação da culp
a,
sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso há aproximadamente cinco anos, o que, segundo afirma, configuraria constrangimento ilegal decorrente de morosidade processual.

Consoante se depreende dos autos, o paciente se encontrava em liberdade desde
27 de julho de 2018
, em razão do cumprimento de pena em regime aberto, conforme alvará de soltura expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha/ES, no processo nº 0009497-54.2015.8.08.0021.

Posteriormente, foi expedido decreto de prisão preventiva nos presentes autos em
20 de janeiro de 2020
. No entanto, a custódia cautelar não foi cumprida à época, permanecendo o réu em liberdade.

Em razão da não localização do acusado, o
curso da presente ação penal foi suspenso por decisão judicial,
com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, em decorrência da citação por edital e da consequente suspensão do prazo prescricional.

Somente em
2023
o réu foi
preso em flagrante pela prática de novo delito
e, na sequência, formalmente recolhido por força do decreto de prisão preventiva anteriormente expedido nestes autos.

A citação pessoal do acusado foi finalmente efetivada em
06 de outubro de 2023
(id 76315402), momento em que a marcha processual pôde ser retomada.

Destaco, ainda, que a ação penal em exame envolve cinco denunciados, circunstância que amplia a complexidade procedimental, sobretudo diante da necessidade de atos citatórios sucessivos,
desmembramento processua
l
(referente ao ora paciente), em 22/05/2025, e designações de audiências de instrução e julgamento, o que naturalmente reflete em maior lapso temporal de tramitação, sem que isso configure desídia estatal.

Ressalte-se, por oportuno, que o feito segue seu curso regular, encontrando-se atualmente designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/12/2025, o que evidencia a ausência de paralisação injustificada.

Nesse contexto, é de se aplicar o princípio da razoabilidade, segundo o qual a aferição de eventual excesso de prazo deve considerar a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a contribuição da defesa para o decurso do tempo, conforme pacífico entendimento do STJ e STF:

1. (STJ - AgRg no HC: 948897 MS 2024/0366098-3, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024);

2. (STF - HC: 228076 CE, Relator.:
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2023
, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Por fim, entendo que as
medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se manifestamente inadequadas, sendo necessária a custódia preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15554017),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.